Tribunal: TJSP
Processo: 3000146-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 3000146-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada KELLY DA SILVA MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3000146-92.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.133
2
Voto n. 12.133
Agravo de Instrumento n. 3000146-92.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Kelly da Silva Marinho
Origem: Vara de Fazenda Pública da Comarca de Limeira
MM. Juíza: Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora pública estadual,
docente, contratada sob o regime da LCE no 1.093/2009, que
prevê a concessão de licença maternidade pelo período de 120
dias. Pretensão de estender o benefício para 180 dias, na forma
da LE no 10.261/68. Admissibilidade. Presentes o fumus bonis
iuris e o periculum in mora.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 22/24 dos
autos do mandado de segurança de origem, que deferiu liminar para que a
autoridade impetrada estenda à impetrante o direito de receber e gozar licença
maternidade de 180 dias, nos termos da Lei Estadual no 10.261/68.
Em sede recursal, argumenta a agravante pela reversão da
medida. Alega que a impetrante foi contratada nos termos da LCE no
1.093/2009 que regula os contratados por prazo determinado, e a concessão
de 180 dias de licença maternidade fere o principio da legalidade, já que a
impetrante não é detentora de cargo efetivo e não está submetida ao regime
próprio de previdência; ao contrário, sendo ela segurada do INSS, será
permitido seu afastamento por 120 dias.
Denegado o efeito suspensivo recursal.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3000146-92.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.133
3
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Cumpre anotar, de início, que a análise do presente
recurso deve se limitar ao exame da presença ou não requisitos necessários
para concessão da medida liminar, sob pena de invasão prematura do mérito
da causa.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado
por professora da rede estadual de ensino, contratada nos termos da LCE no
1.093/09, via da qual postula a concessão de licença-maternidade pelo prazo
de 180 dias, nos termos da LCE no 1.054/08.
Pleiteia a agravante a anulação da decisão que concedeu a
liminar em primeira instância, ao argumento de que, em razão do que dispõe
o art. 20 da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009, que regula o regime
de contratação da agravada, “o contratado na forma do disposto nesta lei
complementar ficará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, nos
termos da legislação federal”, de modo que ela faz jus a apenas 120 dias de
licença gestante, nos termos do art. 71 da Lei Federal no 8.213/91.
Pois bem.
O art. 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009,
que regulamenta a contratação temporária por tempo determinado para
atender excepcional interesse público, a seu turno, estabelece, em seu art. 10,
que “o contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos mesmos
deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei no 10.261, de 28 de
outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as
disposições da Lei complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985”.
E, consoante dispõe o art. 198 da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3000146-92.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.133
4
10.261/68, “À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção
médica, licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou
remuneração”.
De se concluir, pois, que a Lei no 1.093/09, ainda que
vincule o servidor ao RGPS por força de seu art. 20, não tem o condão de
excluir o direito previsto no art. 198 do Estatuto dos Servidores Civis.
Reforça esse entendimento o art. 205, inciso I da Lei
Complementar no 180/78, que assim dispõe:
Artigo 205 - Para os fins desta lei complementar, passam a ser
considerados servidores:
I - os admitidos em caráter temporário nos termos do artigo 1o da
Lei no 500, de 13 de novembro de 1974;
II - os atuais extranumerários;
III - os atuais funcionários interinos;
IV - os servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista.
Há diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça neste mesmo sentido, dos quais cito: Agravo de Instrumento
3002790-76.2018.8.26.0000, Relatora Desembargadora Flora Maria Nesi
Tossi
Silva,
j.
17/04/2019;
Agravo
de
Instrumento
2097948-44.2019.8.26.0000, Relatora Desembargadora Teresa Ramos
Marques, j. 28/05/2019; Agravo de Instrumento 3002955-26.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 10/02/2019; Agravo
de
Instrumento
2113572-07.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Bandeira
Lins,
j.02/08/2017;
Agravo
de
Instrumento
2247644-62.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Osvaldo Magalhães, j.
05/02/2017.
Assim, há a probabilidade do direito da agravada, bem
como o risco ao resultado útil do processo, este último traduzido no fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3000146-92.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.133
5
que, se concedida ao final da demanda, a prorrogação da licença-gesta será
inócua, de modo que era mesmo o caso de antecipação da tutela na origem.
É o que basta para a manutenção da r. decisão agravada,
em seus exatos termos.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora